Tribunal: TJDFT
Processo: 0739560-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739560-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE BASTOS DE SENA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por André Bastos de Sena contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença de ação coletiva, indeferiu o pedido para que a RPV fosse expedida observando o limite de 20 (vinte) salários mínimos majorado pela Lei no 6.618/2020 (proc. no 0708646-68.2019.8.07.0018, ID no 69923569, págs. 1-2). Confira-se o teor da decisão recorrida: “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por ANDRE BASTOS DE SENA em face de DISTRITO FEDERAL. Em ID 68274374, a parte credora informa que renuncia ao valor excedente a 20 salários mínimos, teto estabelecido pela Lei 6.618/2020. Intimado, o Distrito Federal apresenta o entendimento do Conselho Especial do TJDFT, que determina que prevalece o teto fixado na lei em vigor na época da formação do título executivo judicial e início da execução: [...] (0014685-55.2014.8.07.0000) CONSELHO ESPECIAL, Relator Desembargador MARIO MACHADO, Acórdão 893044, julgamento em 8/9/2015) Com razão o Distrito Federal. O presente cumprimento de sentença iniciou-se em agosto de 2019, quando ainda não vigia a lei que alterou o teto da requisição de pequeno valor. Ante o exposto, intime-se o credor para dizer se persiste o interesse na renúncia ao excedente ao teto da RPV, que será de 10 salários mínimos. [...]”. Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende que deveria ser observado o novo limite instituído pela Lei no 6.618/2020, de 20 (vinte) salários mínimos, uma vez que necessita ser considerada a legislação vigente no momento da expedição da RPV. Destaca que a Lei no 6.618/2020 teria aplicação imediata, motivo pelo qual o Juízo deveria observar o limite estabelecido pela nova legislação na ocasião da expedição do requisitório de pagamento. Pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal para que a RPV expedida nos autos originários observe o teto de 20 (vinte) salários mínimos previsto na Lei no 6.618/2020. No mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. Preparo (ID no 19479393 e no 19479394). É o relatório. Decido. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Conforme ponderado na decisão recorrida, o agravante expressamente renunciou ao crédito excedente para que pudesse receber o valor devido por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV (ID no 68274374). A prática da renúncia constitui ato jurídico perfeito, irrevogável e irretratável. O cumprimento de sentença iniciou-se dia 26/8/2019, ou seja, na vigência da Lei no 3.624/2005, uma vez que a Lei no 5.475/2015 foi declarada inconstitucional por este Tribunal (ADI no 2015.00.2.015077-2 e ADI no 2015.00.2.014329-8). Nos termos do art. 1o da Lei no 3.624/2005, o teto máximo para pagamentos contra o Distrito Federal por meio de RPV era de 10 (dez) salários mínimos. Na petição de ID no 66595455, o agravante concordou com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, fixando o valor da execução em R$ 28.481,44 (ID no 65736833). O pedido de renúncia ao que excedesse o limite de 10 (dez) salários mínimos previsto na legislação de regência com o intuito de receber os valores por intermédio de RPV foi apresentado espontaneamente pelo agravante (ID no 68274374). A decisão recorrida apenas o intimou para informar se persistia o interesse na renúncia ao excedente, ponderando que o cumprimento de sentença iniciou-se quando a Lei 6.618/2020 ainda não estava em vigência, devendo ser observado o teto de 10 (dez) salários mínimos. A definição do que seria a obrigação de pequeno valor ficou a cargo do legislador infraconstitucional de cada ente federado, nos termos do art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescido pela Emenda Constitucional no 37, de 12 de junho de 2002 e do art. 100, §3o da Constituição Federal, ao tratar do afastamento da regra do precatório. No julgamento do RE no 729.107/DF, que teve a Repercussão Geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal tratou da irretroatividade da lei às execuções já iniciadas e fixou a seguinte tese: “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a viabilidade da execução controvertida neste processo mediante o sistema que exclui o precatório, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Nesse contexto, seja em decorrência da renúncia expressa ao crédito excedente ou em razão da aplicação do disposto no art. 1o da Lei no 3.624/2005 na ocasião em que foi reconhecida a obrigação de pagar, o teto máximo para a expedição da RPV nos autos originários deve observar o limite de 10 (dez) salários mínimos. Desse modo, nesse juízo de estrita delibação e sem prejuízo da posterior reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Comunique-se à 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 9 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO